Tribunal: STF
Processo: RE 1385458
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 6, fl. 5):



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DO VALE -REFEIÇÃO. 



    Nas demandas ajuizadas após a publicação da Lei n° 11.960/09, o reajuste do vale-refeição percebido pelos servidores públicos estaduais, com base na Lei Estadual n° 10.002/93, é devido a partir do quinquênio que antecede a propositura da ação, pela variação dos índices oficiais da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, até 31/03/2010, em razão do advento da Lei Estadual n° 13.429/10. 



    Entendimento consagrado pela Segunda Turma de julgamento desta Corte ao apreciar incidente de uniformização de jurisprudência. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO”.



    Opostos Embargos de Declaração por ZILA DA SILVA MACHADO (Vol. 7, fl. 6), foram rejeitados (Vol. 9).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL alega que o acórdão recorrido, ao conceder à parte autora o direito ao reajuste do vale-refeição instituído pela Lei Estadual 10.002/1993, violou os arts. 2º; 18; 25; 37, caput; 61, § 1º, II, “a”; 165; e 169 da Constituição.



    Aduz, em síntese, que “a partir da vigência da Lei nº 13.429/2010, não há mais base legal para as pretensões de reajuste do valor do vale-refeição, seja por qual índice pretendido, tendo em vista que a norma estatuída no art. 3º da referida Lei nº 13.429/2010 se limita a assegurar que, anualmente, será submetida à apreciação do Poder Legislativo projeto de lei de iniciativa” (Vol. 11, fl. 7).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por ZILA DA SILVA MACHADO (Vol. 13), com amparo no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 1º, caput, III; 2º; 5º, caput, II, XXII, XXXV e XXXVI; e 37, caput, da Constituição, na medida em que o acórdão recorrido estabeleceu o reajuste do vale-refeição pelo índice de remuneração oficial da poupança uma única vez, nos termos do art. 1º-F da Lei 9494/1997, com nova redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Assevera que a norma inserida no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 não pode retroagir, de modo que o reajuste do benefício do vale-refeição dos servidores públicos do Estado do RS deve ser feito com base na variação do índice IEPE/UFRGS, nos termos previstos na Lei Estadual 10.002/1993 e no Decreto 35.319/1994.



    Ressalta que o art. 3º da Lei 10.002/1993 trouxe disposição expressa no sentido de que O valor unitário do benefício previsto nesta lei será fixado e revisto mensalmente por decreto do Poder Executivo.



    Assim, defende que o reajuste “uma única vez”, nos termos do art. 1º-F da Lei 9494/97, com nova redação dada pela Lei 11.960/2009, viola o princípio da legalidade e da moralidade administrativa insculpidos no art. 37, caput, da CF/1988.



    O Tribunal de origem determinou o sobrestamento de ambos os recursos até o julgamento do Tema 347 (RE 607.607-RG) da repercussão geral, em que se discutiria o direito à atualização monetária do vale-refeição dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul por decisão judicial (Vol. 15).



    O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu provimento parcial ao REsp 1.289.398/RS, interposto por ZILA DA SILVA MACHADO, concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário, aos seguintes fundamentos (Vol. 21, fl. 5):



    “No caso em apreço, como a matéria aqui tratada não ostenta natureza tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base nos juros que recaem sobre a caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, sendo que a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. 



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 557, 1º-A, do CPC, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial, para reconhecer a incidência aos autos da regra contida no art. 1º.-F da Lei 9.494/97, nos termos supra”.



    Interposto Agravo Regimental pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Vol. 24), foram desprovidos (Vol. 29).



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Vol. 31), foram “acolhidos, com efeitos infringentes, tornando-se sem efeito as decisões anteriores e determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que aguarde o julgamento dos referidos Embargos de Declaração nos quais se busca a modulação temporal do dispositivo do RE 870.947/SE” (Vol. 37).



    Em nova análise da questão, o TJRS, em juízo de retratação negativo ao Tema 810/RG, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 45, fl. 99):



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR MENSAL DO VALE-REFEIÇÃO. EXAME DA POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. Os recursos especial e extraordinário da parte autora questionam os critérios de atualização mensal do valor unitário do vale-refeição, e não o sistema de atualização das diferenças devidas, de modo que não se amoldam aos temas 810 e 905 do STF e do STJ. 



    MANTIVERAM O ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO”.



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal local admitiu os Recursos Extraordinários ao fundamento de que embora sejam discutidos os critérios de atualização do valor unitário do vale-refeição, o presente recurso também versa sobre a aplicabilidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, para os índices de correção monetária e juros moratórios (Vol. 45, fl. 111).



    Ato contínuo, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou a baixa dos autos à origem ao fundamento de que não há recurso a ser apreciado pelo STF, pois “contra a inadmissão do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral a parte agravante interpôs apenas o agravo interno na origem” (Vol. 58).



    O Tribunal de origem, por sua vez, apontou equívoco na devolução e determinou o retorno dos autos a esta SUPREMA CORTE, pois os recursos foram admitidos na origem (Vol. 61).



    É o relatório. Decido. 



     



    Conforme narrado, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça local que deu provimento à Apelação interposta pela parte autora para condenar o ente federativo ao reajuste do vale-refeição, com fundamento na Lei Estadual 10.002/1993. 



    Por outro lado, a parte autora manifesta o seu inconformismo quanto aos consectários legais aplicados na origem, defendendo a inaplicabilidade ao caso do art. 1º-F da Lei 9494/1997, que prevê que a correção monetária deverá incidir uma única vez.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No que se refere ao direito da parte autora ao reajuste do vale-refeição, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 607.607-RG, Tema 347, Relator para acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2013, fixou a seguinte tese:



     A discussão relativa ao reajuste de vale-refeição concedido a servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul é infraconstitucional, não ensejando o conhecimento do recurso extraordinário. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. VALE-REFEIÇÃO. REAJUSTE. LEIS ESTADUAIS NºS 10.002/93-RS, 11.468/00 E 11.802/02-RS E DECRETO REGULAMENTAR. REPERCUSSÃO GERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A controvérsia relacionada com o percentual de reajuste no valor do vale-refeição concedido a servidores públicos estaduais e sua adequação para a manutenção do valor efetivo do benefício é matéria afeta à interpretação da legislação infraconstitucional e do direito local, cuja discussão revela-se incabível na instância extraordinária (Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”). Precedentes: ARE 680.280-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29/05/2012; AI 844.653-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/09/2011; e AI 450.849-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 01/07/2005.



    2 In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul entendeu que “a Lei nº 10.002/93 estabeleceu que os reajustes do valor do vale-refeição devem ser realizados mediante decreto do Executivo Estadual, não podendo o Poder Judiciário instituí-los. Ainda que tal benefício não seja propriamente vencimento, mas sim verba indenizatória, traduz, em última análise, aumento de despesa, que só pode ser realizada se houver prévia dotação orçamentária (art. 169, CF).” 



    3. Recurso extraordinário não conhecido”.



    Verifica-se, desse modo, que a jurisprudência desta CORTE não ampara a pretensão recursal do ESTADO, haja vista o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa ao reajuste do valor do vale-refeição pago aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da Lei Estadual 10.002/1993. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ADMISSÃO. AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A matéria decidida no acórdão embargado é idêntica à questão examinada nos precedentes indicados como paradigmáticos da divergência. O acórdão embargado está em dissonância com a jurisprudência da Corte. Os embargos de divergência devem ser providos.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar em 06.02.2013 o mérito do RE 607.607-RG, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 347), decidiu não conhecer do recurso extraordinário, que discutia pretensão em reajustar o valor do vale-refeição, nos termos das Leis nºs 10.002/1993, 11.468/2000 e 11.802/2002, editadas pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face do óbice da Súmula 280/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 467.180 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/2018 – grifo nosso)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. PRETORIANO DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA RECEBIDOS. 



    1. Assegura o recebimento dos embargos de divergência a demonstração de dissenso interna corporis específico, a revelar a existência de teses diversas na interpretação do direito constitucional diante das mesmas premissas fáticas. 



    2. No julgamento do RE 607.607/RS (DJe 03.5.2013), sob o rito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que insuscetível de revisão mediante recurso extraordinário, porque adstrita ao exame da legislação infraconstitucional, a discussão relativa ao reajuste do valor do vale-refeição pago aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, a teor da Lei estadual nº 10.002/1993. Aplicação da Súmula 280/STF como óbice à admissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 437200 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe. 15/12/2017 – grifo nosso)



    Por fim, no que diz respeito aos consectários legais aplicados pelo Tribunal de origem, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL foi condenado ao pagamento dos valores relativos à correção do vale-refeição desde dezembro/2004, “pela variação dos índices oficiais da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, uma única vez, nos termos do art. 1º-F da Lei n° 9.494197, com a redação conferida pela Lei n° 11.960/09” (Vol. 6, fl. 16).



    Acresça-se que em juízo negativo de retratação, o Juízo local afastou a aplicação do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 810 da repercussão geral, ao fundamento de que “a situação fática (...) difere sobremaneira do paradigma, pois, como já referido, a inconformidade dos recursos especial e extraordinário da parte autora diz com a aplicação dos índices formatados pela Lei 11.960/2009 na apuracão mensal do valor unitário do vale-refeição, e não no crédito decorrente das diferenças devidas. Assim os recursos em questão não se amoldam ao paradigma e, portanto, afastam a contrariedade às teses firmadas nos temas 810 do STF e 905 do STJ, sendo indevida, por conseguinte, a reforma do acórdão da apelação cível” (Vol. 45, fl. 105).



    Por sua vez, a parte autora defende a irretroatividade da norma inserida no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, argumentando que o art. 3º da Lei 10.002/1993 trouxe disposição expressa no sentido de que o valor unitário do benefício previsto nesta lei será fixado e revisto mensalmente por decreto do Poder Executivo. 



    Verifica-se, desse modo, que a análise da questão está situada no contexto normativo infraconstitucional, pois para dissentir do entendimento formulado no acórdão recorrido faz-se necessária a análise da legislação ordinária pertinente (Lei 9.494/1997 e Lei Estadual 10.002/1993), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que em sede de Embargos de Declaração, o Tribunal de origem consignou que a presente ação foi ajuizada após a entrada em vigor da Lei 11.960/2006, não havendo, portanto, falar em aplicação retroativa da norma.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente